Tribunal: TJMT
Processo: 0014237-95.2017.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014237-95.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 046.316.141-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CLODOVEU FRANCIOSI

EMBARGADO(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

MONSANTO TECHNOLOGY LLC

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
ROYALTIES
PELA UTILIZAÇÃO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO -

ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE CARTA DE PATENTE ÀS RÉS – OMISSÃO RECONHECIDA – ART.1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II C/C ART.489, §1º, INCISO VI, AMBOS DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DO
TEMA 60 DO STJ
– NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO ARESTO EMBARGADO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA MENCIONADA
ACTIO
COLETIVA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE.

O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC nº4 do STJ (
Roundup Ready
RR), não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si.

São incabíveis embargos de declaração no ponto em que utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

Corolário da dicção dos
art.1.022, parágrafo único, inciso II c/c art.489, §1º, inciso VI, ambos do CPC/15, deve ser considerada omissa a decisão que deixa de aplicar ao caso tema firmado em sede de recurso repetitivo.

Consoante o
Tema 60
do STJ, firmado por ocasião do julgamento do
REsp nº 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo,
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Se, após o ajuizamento da ação originária, foi manejada a Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600 pela
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT
em face da
Monsanto Technology LLC
e
Monsanto do Brasil LTDA
, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, e que tem como um dos pedidos o reconhecimento da nulidade
patente de invenção PI001460-7
de que se valem as rés para o recebimento de royalties pela utilização de “sementes salvas”, deve-se suspender os efeitos do aresto embargado até que dos autos da mencionada
actio
coletiva decisão definitiva acerca da validade ou não da mencionada patente.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CLODOVEU FRANCIOSI

EMBARGADO(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

MONSANTO TECHNOLOGY LLC

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLODOVEU FRANCIOSI
contra o aresto de ID. n. 44471989 desproveu o apelo interposto contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito
nº 0014237-95.2017.8.11.0055 movida em desfavor de
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais através do qual se pretendia reaver os valores referentes ao pagamento de
royalties
pela utilização, nas safras de 2015/2016 e 2016/2017, de “sementes salvas” – ou seja, produtos das sementes de soja transgênica (geneticamente modificadas)
Intacta RR2 PRO
que adquiriu de revendedores da ré na safra 2014/2015. Também
indeferiu o pedido de suspensão do recurso para aguardar o julgamento definitivo da Ação Coletiva nº 1002596 -43.2017.4.01.3600, proposta pela APROSOJA/MT, perante a seção judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso
.

Inconformado, sustenta que o aresto seria obscuro por não explicar de forma clara as razões do indeferimento do pedido de suspensão do presente feito até o julgamento da mencionada ação coletiva.

Relata que
após consulta à rede mundial de computadores, verificou que se encontra em trâmite perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal de do Estado de Mato Grosso, a Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, ora requeridas, a fim de ver declarada a nulidade da patente de invenção PI001460-7, haja vista o não preenchimento dos requisitos essenciais à sua patenteabilidade, com a consequente devolução de royalties.

Afirma que referida
actio
fora proposta após a proposição da presente ação e, portanto, seus documentos são novos e aptos a integrarem a lide na forma da legislação processual.

Ressalta que após a citação, o INPI manifestou concordando com a mencionada nulidade, bem como pugnou pela intervenção nos autos como assistente litisconsorcial.

Alega que, levando-se em consideração que a sentença apelada foi inteiramente fundamentada na carta patente de invenção PI 001460 -7 e que esta está sendo alvo de discussão naquela ação, imperioso o sobrestamento do presente feito até que seja julgado o mencionado feito coletivo.

Assevera, ainda, que enquanto no paradigma adotado por esta Relatora (REsp nº 1.610.728/RS) discutiu-se acerca da reserva das sementes transgênicas da soja
Roundup Ready
(soja RR), no caso dos autos o que se discutiu foi a possibilidade de reserva das sementes transgênicas da tecnologia Intacta RR2 PRO, de modo que os objetos das ações são distintos e, por esse motivo, a solução da presente ação não pode ser embasada na decisão do referido IAC.

No mais, pugnou pela concessão de efeitos infringentes para o aclaramento do aresto nos termos do arrazoado.

Contrarrazões no ID. n. 47611477.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em obscuridade, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos efetivamente obscuros e/ou materialmente errôneos do julgado.

O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC nº4 do STJ (
Roundup Ready
RR), não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si. Ou seja, a
ratio decidendi
do julgado paradigma é uma só, aplicável a todas as sementes transgênicas patenteadas.

E isso ficou suficientemente claro no aresto, não havendo espaço para dívidas ou ininteligibilidade como sugere o embargante. Senão vejamos o trecho do julgado que extirpa qualquer discussão sobre a questão:

“[...]

Note-se que, conquanto o caso paradigma se referisse a sementes de soja transgênica Roundup Ready – RR1, a redação da tese é abstrata abrangente – como convém que seja – garantido a proteção dos direitos de detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, pouco importando se a soja transgênica adquirida pelo apelante no caso concreto (Intacta RR2 PRO) seja nova versão, ou uma evolução da RR.

[...]

Note-se que, conquanto o caso paradigma se referisse a sementes de soja transgênica Roundup Ready – RR1, a redação da tese é abstrata abrangente – como convém que seja – garantido a proteção dos direitos de detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, pouco importando se a soja transgênica adquirida pelo apelante no caso concreto (Intacta RR2 PRO) seja nova versão, ou uma evolução da RR. O que importa, diante da ratio decidendi exposta é que as sementes adquiridas pelo autor, das quais se pretender salvar sementes para o replantio é transgênica e a empresa que o desenvolveu goza da proteção industrial garantida pela Carta Patente nº PI 0016460-7 de ID. n. 4969909 - Pág. 1 (referente à tecnologia INTACTA).”
(ID. n. 44471989 - Pág. 18)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Por outro lado, não se pode olvidar que o inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15 estabelece
in verbis
:

“Art.489. omissis

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI -
deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dentre os precedentes aludidos no inciso acima estão as teses firmadas em recurso paradigma, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (art.927, inciso III, do CPC/15).

E nessa senda, de fato o aresto embargado olvidou-se de que,
ao julgar o REsp nº 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 60
, segundo o qual
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que
“Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema.”

E no caso, verifica-se d
os autos da Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT
em face da
Monsanto Technology LLC
e
Monsanto do Brasil LTDA
, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, a própria validade da
patente de invenção PI001460-7
.

É o que ressai da parte final do pedido da referida
actio
coletiva. Senão vejamos:

“[...]

d) JULGUE PROCEDENTE o pedido manejado na exordial, confirmando-se a tutela antecipada e declarando-se nula a patente de invenção PI0016460-7, de titularidade da 1ª Ré, para que, consequentemente, as Rés MONSANTO TECHNOLOGY e MONSANTO DO BRASIL sejam condenadas a devolver todos os valores pagos pelos produtores rurais associados da Autora, a título de royalties, pelo uso da tecnologia ‘INTACTA RR2 PRO’, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, desde o desembolso. Para os Valores de royalties depositados nos autos, requer-se que sejam convertidos em favor dos produtores rurais.”
(ID. n. 4969688 - Pág. 3/4)

Com isso, este colegiado deveria ter aplicado ao caso a tese que deu origem ao já citado
Tema 60
do STJ, e determinado a suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade ou não da
patente de invenção PI001460-7
nos autos da
Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600.

No entanto, considerando a moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da
economia
,
instrumentalidade
e
celeridade processual
, determina o aproveitamento máximo dos atos processuais, principalmente quando não há prejuízo para a defesa das partes, a solução mais adequada para o caso não é a desconstituição do aresto embargado, mas apenas a sustação de seus efeitos até que, dos autos
da
Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600, advenha solução definitiva acerca da validade ou não da
patente de invenção PI001460-7
que justifica o pagamento dos
royalties
, inclusive sobre as sementes salvas.

Se declarada a nulidade da referida Carta de Patente, possível a reversão do aresto embargado. Do contrário, retoma-se o curso regular do presente feito, com o aproveitamento do julgamento do apelo.

Diante disso,
acolho em parte

ao aclaratórios opostos pelo apelante para suspender os efeitos do acórdão embargado até que dos autos
da
Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600 advenha solução definitiva acerca da validade ou não da
patente de invenção PI001460-7.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020